Tribunal: TJMT
Processo: 0001957-55.2016.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001957-55.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAUDELINO SERGIO BARRETO - CPF: 531.932.101-53 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), GERMANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 012.529.021-74 (APELADO), JAINE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 447.540.158-51 (APELADO), AS TRANSPORTES LTDA (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), A S TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.824.128/0001-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AS TRANSPORTES LTDA – ME

APELADO(S):

LAUDELINO SERGIO BARRETO

GERMANO POHL MOREIRA DE CASTILHO

JAINE FERNANDES DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM VEÍCULO POR PERDA E DANOS MATERIAIS E MORAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CARRETA COM OS VEÍCULOS DOS AUTORES – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAS – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial nos veículos e no local do acidente, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade de sua realização, mormente no caso em que os documentos acostados aos autos e a oitiva de testemunhas são suficientes para embasar o seu convencimento.

O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Se diante das provas existentes nos autos (boletim de ocorrência, relatórios médicos e laudo médico), encontrarem-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há que ser reconhecida a responsabilidade civil exclusiva da parte requerida, no sentido de que o evento danoso ocorreu quando o condutor do veículo da requerida adentrou na preferencial sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão com os veículos dos autores.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pelos autores em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada. Inteligência da
Súmula no 37
“
São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
” e da
Súmula no 387

“
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Deve ser mantida a sentença em relação à condenação pelos danos morais e estéticos sofridos pelos autores Laudelino e Jaine, vítimas de acidente de trânsito que lhe ocasionaram sequelas e cicatrizes, por culpa exclusiva da parte requerida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AS TRANSPORTES LTDA – ME
contra a sentença que na
Ação Indenizatória por Acidente em Veículo por Perda e Danos Materiais e Morais n. 0001957-55.2016.8.11.0014 – (Código 72637)
, ajuizada por
LAUDELINO SERGIO BARRETO, GERMANO POHL MOREIRA DE CASTILHO e JAINE FERNANDES DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de:

a) danos materiais nos seguintes valores: para o autor GERMANO o valor de R$ 69.111,67; e para a autora JAINE o valor de R$ 24.375,94; acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do desembolso (Súmula n.o 54/STJ) e de correção monetária, pelo INPC, desde a data da publicação da sentença (Súmula 362/STJ);

b) danos morais aos requerentes no valor de R$ 50.000,00; para cada um; os quais deverão ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, de acordo com o INPC, a partir do seu arbitramento;

c) danos estéticos aos requerentes LAUDELINO e JAINE, no valor de R$ 100.000,00 para cada um, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono dos demandantes que, à vista da matéria em discussão, tempo da demanda, bem como o trabalho desenvolvido e atendendo aos critérios do art. 85, §2o do CPC/2015, fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Argui a parte recorrente, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de produção de prova, tendo o juiz singular apreciado antecipadamente o feito, sem deferir a produção de pericia técnica nos veículos e no local do acidente, bem como a denunciação à lide da seguradora Generalli.

No mérito,
alega que
o acidente ocorreu por culpa exclusiva das vítimas, uma vez que não restou demonstrada a responsabilidade da requerida.

Aduz que a prova documental cinge-se a documentos médicos, recibos e fotografias, ou seja, fatos posteriores ao sinistro o que não demonstra a culpa da apelante pela ocorrência do acidente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões (ID
118070450
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante
argui
que não lhe fora oportunizada a produção de prova pericial técnica nos veículos e no local do acidente.

No caso em tela, verifica-se que a parte requerida/apelante requereu a produção de prova pericial e testemunhal na contestação (ID
118068061 - pag. 115), e no ID 118068061 - pag. 122, a
s partes foram intimadas para apresentarem as provas que pretendiam produzir
, sendo que a parte autora postulou pela produção de prova testemunhal e pericial (ID 118068061 – pag. 123) e a parte requerida, ora apelante, devidamente intimada, quedou-se inerte (ID 118068061 – pag. 124).

Desse modo, a magistrada singular deferiu a prova pericial médica requerida pelos autores, conforme laudo pericial acostado no ID
118068061 – pag. 144), sendo que a parte requerida deixou de manifestar-se sobre o laudo, apesar de devidamente intimada (ID 118068061 – pag. 145).

Além disso, a parte requerida, devidamente intimada, não compareceu na audiência de instrução e julgamento.

Logo, as provas postuladas pela requerida/apelante precluíram.

Assim, ao julgar a demanda, o juiz singular
levou em consideração o conjunto probatório dos autos, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora.

Outrossim, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Por fim, não há falar em denunciação à lide da seguradora Generalli, uma vez que a requerida não trouxe aos autos nenhum contrato ou apólice de seguro a amparar seu pedido.

A
ssim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que os autores

ajuizaram a
Ação Indenizatória por Acidente em Veículo por Perda e Danos Materiais e Morais n. 0001957-55.2016.8.11.0014 – (Código 72637)

em face de
AS TRANSPORTES LTDA – ME
,
aduzindo que, por volta das 15:30hs do dia 06/04/2015, encontravam-se trafegando na MT-130 com seus veículos, sendo o Sr. LAUDELINO com o caminhão F4000 Turbo, com carroceria, o qual transportava uma mudança, pertencente à autora JAINE, no sentido Poxoréo/Rondonópolis/MT, sendo que atrás trafegava o Sr. GERMANO, em seu veículo Hyundai/Veracruz 3.8, cor preta, dirigido por seu pai SILVAL POHL M. DE CASTILHO.

Sustentaram que, nesse momento, o motorista de um veículo TRA/C.Trator, rebocando duas carretas vazias, de propriedade da requerida, adentrou na curva em alta velocidade e arremessou as carretas contra os veículos Ford e Hyundai, cujo impacto jogou o caminhão Ford na ribanceira.

Informaram que o acidente causou diversos danos aos autores, sendo que o autor LAUDELINO alegou ter tido prejuízos a título de lucros cessantes, danos estéticos e danos morais, no valor total de R$ 2.326.556,66.

O autor GERMANO alegou ter tido prejuízos a título de danos materiais (perda do veículo) e danos morais, totalizando o valor de R$ 245.111,67.

A autora JAINE alegou ter tido prejuízos a título de danos materiais, danos estéticos e danos morais, totalizando o valor de R$ 640.375,94.

Contestação apresentada no ID 118068061
, alegando que o acidente não ocorreu como relatado pelos autores, uma vez que o caminhão da requerida em momento algum saiu da pista, bem como
negou que estivesse em alta velocidade.

Sustentou ser inadmissível sua condenação ao pagamento dos supostos danos material, moral e estético, pois não deu causa ao acidente, eis que o veículo F4000 colidiu com a carreta, voltou para a pista e foi abalroado pelo Hyundai/Veracruz.

Em despacho saneador, a magistrada deferiu a produção de prova pericial médica, requerida pelos autores (ID 118068061 – pag. 128).

No ID 118068061 – pag. 136, em razão da inercia do perito anteriormente nomeado, a magistrada destituiu do encargo e nomeou o médico Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria do juízo, sendo o laudo apresentado no ID 118068061 – pag. 141.

No ID 118068081, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo realizada a oitiva das testemunhas da parte autora, por videoconferência, bem como constatado que, embora devidamente intimada, a requerida não compareceu.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Darwin de Souza Pontes
, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, a parte requerida interpôs o recurso de apelação.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 06/04/2015, por volta das 15:30hs, na cidade de Rondonópolis/MT, km 75, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelos autores, constando no boletim de acidente (ID 118068061), a seguinte narrativa:

Do referido boletim de acidente, observa-se que a requerida invadiu a preferencial sem reduzir a velocidade causando o acidente, sendo que as vítimas/autores LAUDELINO e JAINE, foram removidas para o Hospital Municipal São João Batista, em Poxoréo/MT (ID 118068061 – pag. 14/22 e 25/43).

No caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, a requerida/apelante não observou as normas de trânsito, visto que não teve a prudência necessária ao conduzir seu veículo em dia chuvoso, pois seu veículo deslizou, invadindo o sentido contrário da pista e a colisão com o caminhão F4000, o qual se chocou os outros dois veículos que vinham atrás e caiu na ribanceira, resultando no evento danoso.

Nestes termos, verifica-se que a pretensão inicial cinge-se à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos aos requerentes, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 06/04/2015, cuja culpa é atribuída a requerida.

In casu
, aplica-se os artigos 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, em relação à responsabilidade civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
”.

Nessa esteira, considerando todas as provas produzidas nos autos, verifica-se que se encontram comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste a culpa do motorista requerido

no acidente noticiado pelos autores, já que o sinistro ocorreu quando o condutor do veículo invadiu a pista, ou seja,
sem a atenção e a cautela devida,
não tendo a prudência necessária ao conduzir seu veículo durante a chuva, havendo a invasão no sentido contrário da pista e colisão com o caminhão F4000, o qual caiu na ribanceira, resultando no evento danoso.

Além disso, a parte requerida não compareceu na audiência de instrução, embora devidamente intimada, portanto, não se desincumbiu de provar a ausência de responsabilidade pelo acidente corrido.

Observa-se do laudo médico que o autor LAUDELINO teve lesão de caráter definitivo, com perda da capacidade funcional de 20% no antebraço esquerdo e perna esquerda (laudo pericial - ID 118068061 – pag. 141/144) e a autora JAINE teve paralisia total da face direita e cicatrizes, conforme se vê dos documentos de ID 118068061 – pag. 31/43.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

Ressalta-se que os documentos acostados aos autos e as testemunhas ouvidas em audiência, demonstram a culpa da requerida/apelante pelo acidente de trânsito.

Nesse sentido, consignou o magistrado:

“Ademais, compulsando os autos, verifico através dos documentos a ele carreados, que a pretensão dos autores merece prosperar parcialmente, posto que a parte requerida, cujo ônus da prova lhe cabe, não se desincumbiu para tanto quando lhe foi dado oportunidade.

Ressalta-se que, conforme toda documentação acostada aos autos, bem como testemunhas ouvidas em audiências, restou claro a culpa da empresa ré no acidente automobilístico envolvendo os autores, causando-lhes vários prejuízos tanto estéticos quanto materiais e morais.”

(ID 118068090)

Ainda, os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [...]

XII – [...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência
, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. [...]
” (Destaquei).

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM VEÍCULO PEQUENO – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que ‘
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores’
, bem como o ‘
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade’
(artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-
”
(TJ/MT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC no 0006431-78.2013.8.11.0045, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 31/07/2019) (g.n.).

No caso em tela, diante da dinâmica relatada e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, a requerida não observou as normas de trânsito, consoante bem fundamentado na sentença, razão pela qual não há se falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, não há dúvida de que laborou acertadamente o d. juiz singular ao reconhecer a culpa da parte requerida no acidente de trânsito, pois assumiu o risco do acidente.

Logo, diante do reconhecimento da culpa exclusiva da requerida/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais, morais e estéticos.

No que diz respeito aos
danos materiais
, o autor
GERMANO POHL MOREIRA DE CASTILHO
comprova a perda total do veículo, no valor de R$ 69.111,67, conforme documento de ID 118068061 – pag. 50/53, portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Em relação aos
danos materiais
alegados pela autora
JAINE FERNANDES DOS SANTOS
, no valor de R$ 24.375,94, em razão da perda total da mudança, também deve ser mantida a sentença, pois devidamente comprovado pelos documentos de ID 118068061 – pag. 72/76.

Logo, neste ponto, mantem-se a sentença quanto aos danos materiais para os dois autores GERMANO E JAINE.

Quanto aos
danos morais
, a sentença deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, os autores foram vítimas de acidente de trânsito por culpa exclusiva da requerida/apelante, tendo sofrido lesões consoante laudo médico, o que já evidencia o sofrimento físico e psicológico e ter a autoestima diminuída.

Portanto, consoante fundamentado na sentença, os danos morais representam todo o dissabor que os autores experimentaram ao suportar as lesões sofridas, o que, por si só, revelam a existência de ofensa à sua integridade emocional, afinal, em decorrência do acidente, o autor LAUDELINO ficou com dificuldades para caminhar em razão de sequelas na perna esquerda (claudicando) e a autora JAINE teve paralisia total da face direita e cicatrizes estéticas, portanto, devida a indenização por danos morais (ID 118068061 – pag. 14/22 e pag. 31/44).-

No que diz respeito ao
dano moral
concedido ao autor GERMANO, verifica-se que apesar de não ter tido lesões mais sérias, também experimentou ofensa à sua integridade emocional em decorrência do acidente, motivo pelo qual deve ser mantido o dano moral. No entanto, quanto a este autor, como não experimentou dor física por não ter sofrido qualquer lesão física, o valor arbitrado em seu favor deveria ser reduzido.

De qualquer forma, há que ser mantida a sentença no tocante ao dano moral, ao fixa-lo em R$ 50.000,00, para cada um dos três autores, posto que das
razões recursais constata-se que a parte apelante em nenhum momento se insurgiu quanto aos valores arbitrados na sentença, ou seja, não houve pedido de redução dos valores fixados a titulo de danos materiais, morais e estéticos, postulando tão somente pela improcedência da ação
.

Nestes termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 50.000,00, para cada um dos autores
LAUDELINO, JAINE e GERMANO
, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável
.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

No mais, de se ressaltar que, de acordo com a Constituição Federal (art. 5o, incisos V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
in
verbis
:

“
Súmula n. 37
: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
”.

“
Súmula n. 387
: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Com efeito, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, dor, dissabores e aflições em razão da sequela no autor
LAUDELINO
e paralisia na face direita da autora
JAINE
(ID 118068061), mostrando-se devida a indenização por

dano moral e dano estético
,
tendo o magistrado
a quo
feito a correta distinção dos danos e arbitrado valor razoável no caso em questão. Vejamos:

“Prosseguindo, sendo o dano estético determinado pela deformidade havida em decorrência do acidente, o que no caso se verifica na deformidade existente e nas cicatrizes pelo corpo todo do autor Laudelino, e da autora Jaine que teve paralisia total na face direita e defeitos estéticos para alimentar-se e cicatrizes pelo corpo, conforme demonstrados nos autos com laudos médicos, mormente pelas fotografias carreadas com a exordial, certo é o dever da parte demandada de reparar o dano em foco.

A propósito, é elucidativa a lição ministrada por Rodolfo Valença Hernandes – citando julgado do Egrégio 1o TACivSP:

“O dano estético distingue-se do moral. O primeiro – dano estético – está voltado para fora, vulnera o corpo, atinge, desfigura a silhueta, a beleza e a plástica, corresponde ao patrimônio da aparência. O segundo – dano moral – é intrínseco, está voltado para dentro, afeta os sentimentos, macera a alma, penetra os domínios da emoção, incorpora-se ao psiquismo, integra a essência do ser: constitui o acervo da consciência.” (RT 655/239) (negritou-se)

[...]

Em relação ao dano estético e as particularidade envoltas no caso em comento, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos, que demonstraram as cicatrizes deixadas nos autores Laudelino Sergio Barreto e Jaine Fernandes dos Santos mostra-se razoável a condenação do requerido no pagamento dos danos estéticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um.”

(ID 118068091)

Segundo entendimento jurisprudencial, os
danos

estéticos
pressupõem a existência de deformidade ou sequela
estética
irreversível e permanente que afete a imagem da vítima ou a sua integridade física. Em relação ao valor do
dano

estético
deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, sem ser irrisório, a ponto de não atingir a finalidade repressiva da conduta do ofensor, e tão excessivo, a ponto de causar enriquecimento indevido à parte ofendida.
(TJ-GO - AC: 04227523820088090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2102 de 01/09/2016)
.

Destarte, considerando todo o exposto, deve ser mantida a verba indenizatória fixada em R$ 100.000,00, a título de
dano estético
, para cada um dos dois autores (
LAUDELINO E JAINE
), porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pelos ofendidos, tendo em vista as sequelas e cicatrizes pelo corpo dos requerentes, conforme relatórios médicos, laudo pericial e fotografias de ID 118068061 - pag. 14/22 e 31/44).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

No mais, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022